Tribunal: TJSP
Processo: 2005177-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DA DEMANDADA "SÃO MARCOS", BEM COMO DA NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA TERCEIRA INTERESSADA "AGRO DERKS LTDA".

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA TERCEIRA INTERESSADA "AGRA DERKS LTDA", BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO ATACADA QUE NÃO SE CONSTITUI EM

Ementa:

*RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DA DEMANDADA "SÃO MARCOS", BEM COMO DA NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA TERCEIRA INTERESSADA "AGRO DERKS LTDA".

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA TERCEIRA INTERESSADA "AGRA DERKS LTDA", BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO ATACADA QUE NÃO SE CONSTITUI EM REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO, PORQUE PROFERIDA EM EXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM OPOSTOS PELA DEMANDANTE, AGORA AGRAVANTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE OBJETIVA ATACAR MATÉRIA RELACIONADA A "ADMISSÃO OU INADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS" – MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA PELO ART. 1.015, INCISO IX, DO CPC EM VIGOR – INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA PELO JUÍZO, QUE NÃO IMPEDE O EXAME DAS MATÉRIAS QUESTIONADAS PELA AGRAVANTE, NOTADAMENTE PORQUE BUSCADO O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – PRELIMINARES REPELIDAS – RECURSO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – CITAÇÃO DA DEMANDADA "SÃO MARCOS", QUE SEQUER FOI APERFEIÇADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO, AO MENOS POR ORA, DOS EFEITOS DA REVELIA – LEGITIMIDADE DA TERCEIRA INTERESSADA "AGRO DERKS LTDA" – PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA NOS AUTOS PELA TERCEIRA INTERESSADA QUE INDICA SER A VERDADEIRA PROPRIETÁRIA DA ÁREA IMÓVEL INDICADA NOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA, AINDA QUE NO PRESENTE ESTÁGIO DA QUESTÃO, SEU LEGÍTIMO INTERESSE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO*.